Tribunal: TJMT
Processo: 1016995-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016995-11.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAVID WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.372.761-54 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), IEDA CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.698.306-27 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IEDA CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.698.306-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELA
D
O
:

DAVID WILLIAN RODRIGUES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ELEVAÇÃO ANORMAL DE CONSUMO. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM/MT. DEFEITO NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. FATURAMENTO INIDÔNEO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. RETIRADA DO MEDIDOR SEM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA. DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO PROCON. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de outubro de 2024, novembro de 2024 e janeiro de 2025, determinar o refaturamento das faturas com base na média aritmética dos doze meses anteriores, condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais e determinar o restabelecimento definitivo do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve regularidade no faturamento de consumo elevado de energia elétrica;

(
ii
) estabelecer se o defeito constatado no medidor afasta a exigibilidade dos débitos impugnados;

(
iii
) verificar se a suspensão do fornecimento de energia configurou falha na prestação do serviço e dano moral indenizável;

(
iv
) decidir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, concluiu pela reprovação do medidor, em razão de defeito relacionado às suas características de fabricação, circunstância que afasta a presunção de legitimidade das leituras utilizadas para cobrança.

4.
Em se tratando de relação de consumo, incumbe à concessionária comprovar a regularidade da prestação do serviço e a idoneidade do faturamento impugnado, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente diante da prova técnica oficial que confirmou vício no equipamento de medição.

5.
A cobrança fundada em medidor defeituoso configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média aritmética dos doze meses anteriores, como forma de recomposição do equilíbrio contratual e de afastamento do enriquecimento sem causa.

6.
A retirada do medidor pela concessionária, sem a imediata substituição por equipamento reserva ou instalação de nova unidade, implicou indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, agravada pelo descumprimento de notificação
expedida pelo PROCON que vedava a suspensão.

7.
A interrupção indevida do fornecimento de energia em unidade consumidora ocupada por consumidor
hiper vulnerável
, cuja condição de saúde demanda cuidados especiais, excede o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.
O valor indenizatório arbitrado na origem mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Constatado defeito no medidor de energia elétrica por laudo técnico oficial, são inexigíveis as faturas fundadas em leituras inidôneas, impondo-se o refaturamento pela média de consumo anterior.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem adoção de medidas aptas a assegurar a continuidade do serviço, configura falha na prestação e enseja dano moral, sobretudo quando atinge consumidor
hipervulnerável
.

Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008267-46.2023.8.11.0004, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2025; TJMT, Apelação Cível n.
1039612-16.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por David Willian Rodrigues da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença vergastada
declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de outubro de 2024, novembro de 2024 e janeiro de 2025, determinando o refaturamento com base na média aritmética dos doze meses anteriores, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao restabelecimento definitivo do serviço.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
;

Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
;

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

O r
ecurso

é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

3
65160388
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.
(ID. no
3
60940362
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDA DE ENERGIA S.A

APELADO: DAVID WILLIAN RODRIGUES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por David Willian Rodrigues da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de outubro de 2024, novembro de 2024 e janeiro de 2025, determinando o refaturamento com base na média aritmética dos doze meses anteriores, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao restabelecimento definitivo do serviço.

Pois bem
.

No cerne da controvérsia, reside a discrepância entre o consumo faturado e a realidade fática da unidade consumidora. A apelante tenta justificar o aumento de quase 900% no valor das faturas invocando fenômenos climáticos e "ondas de calor". Entretanto, tal argumentação revela-se genérica e insuficiente para infirmar a prova técnica robusta produzida no processo.

A jurisprudência hodierna é pacífica ao exigir que, nos casos de recuperação de consumo por suposta irregularidade, é indispensável a realização de perícia técnica e a observância do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo.

A ausência de comprovação da notificação regular do consumidor invalida a cobrança administrativa e judicial.

O corte de energia elétrica com base em débito pretérito é ilícito e enseja indenização por dano moral in
re

ipsa
.
[...] (N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
publicado
no DJE 03/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO BASEADA EM TOI. LIMITAÇÃO DO PRAZO A 90 DIAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPROCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recuperação de consumo irregular de energia elétrica deve observar o limite máximo de 90 dias, conforme Tese 699 do STJ.

A suspensão do fornecimento de energia baseada em débito inexigível é ilícita, sobretudo quando realizada em datas vedadas pela ANEEL.

A interrupção indevida e prolongada do serviço essencial configura dano moral presumido, passível de indenização.
[...]”

(N.U 1039612-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)

Noutro giro,
o Laudo de Exame de Medidor emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão delegado do INMETRO, é peremptório ao declarar o
resultado final
como "REPROVADO". O documento técnico atesta que o medidor apresentava display apagado, travado e, crucialmente, "defeito em relação às características de fabricação".

Nesta senda, é cediço que, sob a égide da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seu art. 14, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade e a adequação da prestação do serviço.

No caso em tela, a ré não apenas deixou de comprovar a retidão do faturamento impugnado, como a prova pericial oficial confirmou a existência de vício intrínseco no aparelho de medição.

Assim, uma vez constatado que o instrumento utilizado para aferição do consumo apresentava defeito e foi oficialmente reprovado, as leituras por ele registradas perdem a presunção de legitimidade, não podendo servir de base segura para a cobrança imposta ao consumidor.

A manutenção de cobranças fundadas em equipamento defeituoso configura enriquecimento sem causa da concessionária, além de violar o dever de adequada, eficiente e segura prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC.

Dessarte, a determinação de refaturamento pela média aritmética dos doze meses anteriores ao início do defeito revela-se medida adequada e impositiva, porquanto necessária ao restabelecimento do equilíbrio contratual e à recomposição da regularidade da relação de consumo.

Da alegada ausência de danos morais indenizáveis.

A apelante sustenta que o desligamento da energia elétrica, ocorrido em 19 de novembro de 2024, decorreu de suposta “religação à revelia”.

Todavia, o conjunto fático-probatório constante dos autos revela realidade diversa.

Isso porque a retirada do medidor pela própria concessionária, em 23 de janeiro de 2025, sem a imediata substituição por equipamento reserva ou instalação de nova unidade de medição, deixou o consumidor em situação de absoluto desamparo.

Com efeito, mostra-se inadmissível que a concessionária de serviço público interrompa o fornecimento de energia elétrica, serviço essencial por natureza, sob o pretexto de retirada do equipamento para realização de perícia, sem adotar providências aptas a assegurar a continuidade do serviço ao usuário.

A gravidade da conduta é ainda mais acentuada pelo descumprimento da notificação expedida pelo PROCON, que expressamente vedava a suspensão do fornecimento.

Nesse contexto, a interrupção do serviço de energia elétrica em desfavor de consumidor hiper vulnerável, cuja condição de saúde exige cuidados especiais e manutenção constante de higiene, extrapola os limites da legalidade e evidencia falha grave na prestação do serviço.

3. S
ubsidiariamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo
de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026